Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-97.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE INJÚRIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA A DESPEITO DE ANTERIOR REMISSÃO. MEDIDA PROTETIVA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. PRESCINDÍVEL A INTERVENÇÃO JUDICIAL.
1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou a representação oferecida pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de injúria, previsto no art. 140, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso I, e art. 7o, inciso V, ambos da Lei 11.340/2006.
2. Não se deve conhecer de matérias que não foram objeto do pronunciamento judicial impugnado.
3. Apenas quando houver lastro probatório suficiente, e não sendo o caso de remissão, deve o representante ministerial oferecer representação. As alternativas legais apresentadas ao Ministério Público denotam, nitidamente, o caráter residual da representação.
4. No caso vertente, o representante ministerial concedeu a remissão como forma de exclusão do processo, pugnando pela homologação judicial do ato, e sugeriu a imposição de medida protetiva (tratamento psicológico). 4.1. Se, desde a sua manifestação inicial, à luz dos elementos coligidos aos autos, o representante ministerial considerou prescindível a deflagração de uma ação desfavor do adolescente, não se justifica o oferecimento de representação voltado apenas à aplicação de medida protetiva, especialmente quando esta pode ser alcançada extrajudicialmente, com o auxílio do Conselho Tutelar.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.